Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APURAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 79 e §1o, da LC no 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com agentes patógenos ou substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, conforme o caso.
2. Na apuração do grau de insalubridade (mínimo, médio ou máximo), o juiz deve levar em consideração as informações de fatos coletadas em perícia técnica quanto à forma de contato com agentes patógenos, mas deve cotejá-las com os dizeres da norma que disciplina o grau de risco.
3. É indevida a cumulação de adicional de insalubridade com o recebimento de Gratificação por Atividade de Risco - GAR - devendo o Servidor fazer a opção por uma delas.
4. Recurso desprovido.